Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA. RESCISÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO COM A PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Instruída a petição inicial da ação executiva com o demonstrativo de débito, o título executivo extrajudicial e a prova da prestação de serviços pelo contratado, entende-se plenamente atendidos os requisitos da petição dispostos no art. 798 do CPC. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial.
2. A intempestividade da peça de defesa poderá conduzir o réu à revelia, cujo efeito é a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. 2.1. Todavia, nos termos do era. 345, IV, do CPC, a revelia não produz efeitos quando as alegações de fato formuladas pelo autor estiverem em contradição com a prova constante nos autos. 2.2. O revel receberá o processo no estado em que se encontrar, podendo intervir no processo em qualquer fase, conforme parágrafo único do art. 346 do CPC. 2.3. No caso dos autos, as alegações da parte embargante foram confrontadas com a prova de que os serviços de consultoria foram efetivamente prestados pela parte contratada, o embargado, de modo que não se operaram os efeitos da revelia.
3. O contrato vincula as partes contratantes e surte efeitos entre os respectivos acordantes, não tendo o condão de reverberar sobre terceiros que não participaram da avença.
4. No caso em análise, o embargado/apelado comprovou o fato constitutivo de seu direito, demonstrando a execução parcial dos serviços contratados, além da rescisão contratual por culpa da embargante. Por sua vez, a parte embargante/apelante não constituiu a prova de que os serviços prestados teriam sido rejeitados ou não ofertados pelo prestador de serviços, limitando-se a alegar genericamente a execução de parcela mínima dos termos acordados entre as partes. 4.1. Consoante dispõe o inc. II do art. 373 do CPC, “incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor”. 4.2. Diante disso, cabia ao embargante/apelante o ônus de produzir prova a corroborar suas alegações de que houve a execução mínima dos termos acordados entre as partes. Acrescenta-se que não há nos autos qualquer documento ou outra prova capaz de elidir a documentação demonstrada pelo embargado/apelado.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.